Tribunal: STF
Processo: Rcl 62990
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, nos autos do Processo nº 0010500-65.2023.5.15.0103, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema 1.143 da repercussão geral). 



    A Fundação Casa/SP narra que, na origem, a parte beneficiária promoveu a ação trabalhista em referência em que se debate “questão correlata a escala de trabalho e prestação de hora-extra, que está disciplinada em ato administrativo interno (Portaria Normativa 337/2020; Portaria 356/2021)”.



    Alega que a “questão versa sobre critérios de aplicabilidade da escala de trabalho prevista na Portaria Administrativa 337/2020 anexada aos autos do processo de origem para análise do I. Magistrado Federal da Especializada”.



    Defende que 



    “a r. sentença proferida pelo juiz de piso da Justiça Especializada, após a data da modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, isto é, após 12/07/2023, não observou a determinação emanada do controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema e, em ato contínuo, determinou a condenação dessa requerente ao pagamento de horaextra e dissonância ao prelecionado junto a norma interna vigente a todos (as) os servidores (as)”.



    Afirma que 



    “no caso em testilha, há uma relação jurídico- administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO), emanado através de ato administrativo interno e, portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL”.



    Requer 



    “a concessão da liminar em tutela de urgência para suspender o processo guerreado, nos termos da fundamentação mencionada. 



    E, no mérito, aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 0010500-65.5.15.0103, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho da Seção Judiciária de Araçatuba, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento no TEMA 1143 desse C.STF”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em referência nesta reclamatória, a tese de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda foi afastada em razão de o debate versar sobre parcelas tipicamente trabalhistas. Transcrevo os fundamentos exarados na decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos contra sentença:



    “A fundação reclamada afirma que este Juízo deve apreciar questão nova e prejudicial, exercida pela Suprema Corte em controle difuso, junto ao RE 1288440, com efeito vinculante. Explicita que ao apreciar o Tema 1143, a Suprema Corte decidiu que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    Pois bem, nos termos do art. 1.022 do NCPC e do art. 897-A da CLT, somente são oponíveis embargos de declaração quando na Sentença houver omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, manifesto erro material, o que não é o caso dos autos. 



    Ademais, a hipótese tratada no RE 1288440 não se amolda ao presente feito, porquanto, ao apreciar o Tema 1143, a Suprema Corte decidiu que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    Ocorre que, na presente reclamação trabalhista, o reclamante pleiteia parcelas de natureza trabalhista, quais sejam, diferenças de horas extras e reflexos”.



    Registro que, em consulta ao Processo nº 0010500-65.2023.5.15.0103 no sítio eletrônico do TRT 15 e do TST, verifiquei que não há notícia de interposição de recurso extraordinário nos autos e, portanto, ausente qualquer manifestação da Corte Superior acerca da admissibilidade de eventual recurso da competência do STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Assim, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 0010500-65.2023.5.15.0103 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente